Tribunal: TJSP
Processo: 1061793-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão da concessionária em anular multa aplicada pela ARTESP por descumprimento contratual pela ausência de reparos de panelas ou buracos na rodovia sujeita à concessão – Notificação prévia – Desnecessidade – Aplicação do Termo Aditivo Modificativo Coletivo no 2006/01 – Não configuração do bis in idem ou de desproporcionalidade na aplicação da sanção – Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão da concessionária em anular multa aplicada pela ARTESP por descumprimento contratual pela ausência de reparos de panelas ou buracos na rodovia sujeita à concessão – Notificação prévia – Desnecessidade – Aplicação do Termo Aditivo Modificativo Coletivo no 2006/01 – Não configuração do bis in idem ou de desproporcionalidade na aplicação da sanção – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.